Tribunal: STM
Processo: 7001205-88.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001205-88.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADA: RANKA DIRIÁNGEM SANDINO DA GAMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001205-88.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. RANKA DIRIÁNGEM SANDINO DA GAMA, Defensor Dativo

EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO
JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Não se aplica a regra prevista no § 6º do art. 209 para o crime previsto no art.
210, ambos do CPM, em face da distinção jurídica entre lesão corporal dolosa,
na qual se observa a extensão do dano; e lesão corporal culposa, na qual
prevalece o desvalor da conduta.
Na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma vez que não se avalia a
intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da
conduta e o grau de reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou
de empregar a cautela, a atenção ou a diligência necessárias, bem como não
agiu com o dever de cuidado exigido.
Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e
imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio, descumpre
normas de segurança e provoca lesões em colega de farda. Condenação
mantida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
negar provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. RANKA DIRIÁNGEM SANDINO DA GAMA, Defensor Dativo

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defesa do Sargento ALEXANDRE ROBERTO
DE OLIVEIRA, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 5ª CJM, que condenou o militar, como incurso no art. 210 do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 2 (dois) meses de detenção, convertida em prisão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia em desfavor do Sargento, imputando-
lhe a prática do ilícito penal tipificado no art. 210, caput, do CPM, pelos fatos a seguir
descritos:

"No dia 17 de fevereiro de 2017, por volta das 07h50min, o ora denunciado,
3º Sgt ROBERTO, escalado para assumir o serviço de sargento-de-dia à
Bateria de Obuses Autopropulsada, pegou a pistola 9 mm que se encontrava
em posse do 3º Sgt RONALD, que estava saindo da função de sargento-de-
dia, a fim de que pudesse comparecer a parada diária com o equipamento
previsto, pois encontrava-se atrasado.
Após render a parada diária, a fim de trocar o armamento recebido, o
Denunciado dirigiu-se à reserva de armamento da Bia Cmdo AP, onde já se
encontravam o Cb HERISON LUIS BATTAGLIA, armeiro da reserva, e o CB
LUCAS VINÍCIUS DA ROCHA, que devolvia seu armamento.
De acordo com a inquirição do Denunciado (fls. 24-26), mesmo percebendo
que o 'cão' da pistola havia sido acionado, e imaginado que a arma não
estava com munição dentro da câmara em condições de ser deflagrada,
apontou para o chão e acionou o gatilho, ocasionando um disparo.
Referido disparo ricocheteou e atingiu a perna direita do Cb VINÍCIUS,
causando-lhe, conforme exame de constatação de integridade física de fl. 15:
'lesão por estilhaço de arma de fogo. Escoriação e quimose (sic) em coxa
direita, lesão puntiforme em joelho direito e lesão perfurante em face
anterior da perna direita. Realizado RX sem evidência de fratura ou
estilhaços remanescentes sem lesão vascular. Nenhuma das lesões causou
prejuízo temporário ou permanente de funções físicas.
O denunciado foi negligente ao não observar regras básicas de segurança no
manuseio da pistola. Com efeito, introduziu, por descuido, o carregador
municiado na arma e a carregou. Ato contínuo, mesmo percebendo que o
'cão' foi ativado (à retaguarda), acionou o gatilho, sem antes se certificar que
não havia um cartucho na câmara.
Ademais, foi imprudente e negligente ao manusear a arma fora do local
apropriado e próximo a outras pessoas, em vez de utilizar o caixão de areia
localizado do lado de fora da reserva da BC AP, o que também levou ao
resultado de lesão corporal culposa no Ofendido Cb VINÍCIUS.
Ao denunciado, Sargento do Exército com treinamento de manuseio de

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
pistola, era previsível que manusear arma carregada, fora do local adequado
e com outras pessoas próximas, poderia causar o seu disparo e atingir a
vítima, provocando-lhe lesões corporais, como de fato ocorreu.
O Denunciado, pois, de forma negligente e imprudente, violou o dever de
cuidado a que estava obrigado diante das circunstâncias concretas em que se
encontrava e provocou, dessarte, as lesões supradescritas, que eram
previsíveis e evitáveis.
(...)". (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, DENUNCIA3).

A Denúncia foi recebida em 6 de novembro de 2017 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento
1, REC_DENUNCIA4). A citação do acusado ocorreu no dia 5 de dezembro seguinte (APM nº
102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, CITACAO5).

Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, no dia 18 de janeiro de 2018, as seguintes
testemunhas: Cb Lucas Vinícius da Rocha (ofendido), Cb Lucas dos Santos Dias, 1º Sgt
Cristiano Augusto Barbosa Teixeira e 3º Sgt Carlos Henrique de Souza Lima (APM nº102-
83.2017.7.05.0005, Evento 281).

A Defesa arrolou as seguintes testemunhas: Cap Rodrigo Krüger, Cabo Augusto Marques,
Cabo Fernando Essenburg e os peritos militares (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1,
REL TES7). Essas testemunhas foram ouvidas no dia 2 de abril de 2018 (APM nº 102-
83.2017.7.05.0005, Evento 280).

No dia 28 de maio de 2018, foram ouvidos os peritos: 1º Ten Paulo Ricardo Barbosa dos
Santos e 3º Sgt Marco Antonio Veiga da Cruz. Na oportunidade, ocorreu a oitiva de uma
testemunha referida, 1º Ten Gabriel Ribeiro Constante (APM nº 102-83.2017.7.05.0005,
Evento 12).

O acusado foi qualificado e interrogado no dia 8 de junho de 2018 (APM nº 102-
83.2017.7.05.0005, Evento 15).

Constam dos autos os seguintes documentos:
Termo de Recebimento de Armamento (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, APENSO1, fl.
●
16);
Exame de Constatação de Integridade Física (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1,
●
APENSO1, fl. 17);
Folhas de Alterações (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, APENSO1, fls. 28/109);
●
Caderno de Instruções CI 32/1 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, APENSO1, fls.
●
113/123);
Laudo Pericial nº 04/2017 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, APENSO1, fls. 146/150);
●
Laudo Pericial nº 06/2017 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, APENSO1, fls. 161/183);
●
DIEx nº 1985-BC AP/Grupo (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, EVENT 49, OUT2);
●
Ficha - Registro de Alterações do Armamento (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, EVENT
●
49, OUT3);
Laudo Pericial nº 01/2019 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, EVENT 136, LAU1); e
●
Laudo Pericial nº 02/2019 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, EVENT 136, LAU1).
●
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa requereu a realização de nova
perícia na arma e o histórico da pistola (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 20, PET1). O MPM nada
requereu (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 21, MANIFESTACAO1).

Em 13 de agosto de 2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª CJM, por

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
unanimidade, deferiu parcialmente o pedido defensivo para solicitar ao 5º Grupo de
Artilharia de Campanha Autopropulsado a apresentação do DIEX da Pistola Beretta nº 11359,
e negou o pedido de realização de nova perícia no referido armamento (APM nº 102-
83.2017.7.05.0005, Evento 38, DEC1).

Em virtude da Decisão do CPJ, a Defesa interpôs Correição Parcial a fim de ter o pedido de
nova perícia apreciado pelo Superior Tribunal Militar. O processo foi distribuído para este
relator (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 50, MANIFESTACAO1).

Em 20 de outubro de 2018, em decisão lançada nos autos do Mandado de Segurança nº
70000854-52.2018.7.00.0000, também de minha relatoria, determinei o sobrestamento da
Ação Penal Militar em análise (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 78 DECMONO1).

Em 19 de dezembro de 2018, este Tribunal, por unanimidade, na Correição Parcial nº 823-
32.2019.7.00.0000, deferiu parcialmente a representação interposta pela Defesa, para
desconstituir a decisão impugnada do Juízo a quo, proferida em 13 de agosto de 2018, e
determinar a realização de nova perícia na pistola Beretta nº 11359 por outra Organização
do Exército Brasileiro, encarregada da manutenção do material bélico, preferencialmente na
capital do Paraná (CP 7000823-32.2018.7.00.0000, Evento 25, 1-EXTRATOATA).

Em 16 de janeiro de 2019, foi aberto prazo às partes para apresentarem quesitos para a
nova perícia no armamento (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 111, DESP1).

O novo Laudo Pericial foi realizado em 26 de março de 2019 (APM nº 102-83.2017.7.05.0005,
Evento 1, 136, LAU1). Em 13 de maio seguinte, o citado laudo foi complementado (APM nº
102-83.2017.7.05.0005, Evento 1, 171, LAU1).

A Defesa requereu, em 24 de maio de 2019, mais uma complementação ao laudo pericial
(APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 175, PET1), o que foi indeferido pelo Conselho
Permanente de Justiça (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 197, DEC1)

Ao apresentar suas Alegações Escritas, o Parquet das Armas ratificou a anteriormente
apresentada, constante do evento 67, na qual pugnou pela condenação do Acusado nas
sanções previstas no art. 210, caput, do CPM. Asseverou que o novo laudo não alterou a
situação fático-jurídica e destacou a conduta culposa do Acusado, devidamente comprovada
nos autos. Ressaltou que ele não observou as regras básicas de segurança no manuseio da
pistola, foi imprudente e negligente ao manuseá-la fora do local apropriado e na presença de
outras pessoas (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 143, ALEGAÇÕES1).

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado com fulcro na alínea "e" do art. 439
do CPPM, a desclassificação para infração disciplinar por atipicidade com fundamento na
alínea "b" do mesmo dispositivo e a aplicação do princípio da insignificância ao caso.
Subsidiariamente, na hipótese de condenação, pugnou pela aplicação do Princípio da
Proporcionalidade bem como a aplicação das atenuantes do art. 72, incisos II e III, letra "b",
do CPM (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 221, ALEGAÇÕES1).

Na Sessão de Julgamento realizada no dia 14 de agosto de 2019, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 5ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e
condenou o Acusado, pela prática do delito capitulado no art. 210 do CPM, à pena definitiva
de 2 (dois) meses de detenção, convertida em prisão à luz do art. 59 do CPM, com o direito
de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (APM nº
102-83.2017.7.05.0005, Evento 238, ATA1).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e

O Órgão julgador considerou que o Sargento descumpriu as normas de segurança contidas
no Caderno de Instrução CI 32/1, foi negligente e imprudente ao realizar procedimentos de
segurança na pistola fora do local correto, em vez de utilizar a caixa de areia localizada na
área externa. Também entendeu que o Acusado foi imprudente ao apanhar da bancada da
Reserva de Armamento o carregador com munição recebida de outro Sargento antes da
rendição. Destacou os problemas detectados no armamento constante dos exames periciais,
mas o disparo só ocorreu porque o Sargento acionou o gatilho (APM nº 102-
83.2017.7.05.0005, Evento 239, SENT1).

Inconformada, a Defesa apresentou tempestivo Recurso de Apelação (APM nº 102-
83.2017.7.05.0005, Evento 247, APELAÇÃO1).

Em suas razões recursais, requer a desclassificação do delito para transgressão disciplinar a
teor do art. 209, § 6º, do CPM, e, por consequência, a absolvição do Acusado, com fulcro no
art. 439, alínea "b", do CPPM, com base no princípio da proporcionalidade.

Para tanto, destaca que a lesão provocada foi de pequena monta, incapaz de provocar
qualquer tipo de impedimento ao trabalho ou ferimento que afetasse órgão ou função.

Também ressalta que a manutenção da pena imposta poderá redundar na descontinuidade
do serviço do Apelante no Exército, pois não goza de estabilidade na carreira (Evento 1, 1-
RAZAPELA).

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense requer o desprovimento, para manter na íntegra a
Sentença recorrida por considerar, exaustivamente demonstrado, a prática de lesão corporal
na modalidade culposa (Evento 1, 6-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso de Apelação (Evento 6, 1-PAREC MP).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição por
parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se o recurso da Defesa à desclassificação do delito de lesão corporal culposa, previsto
no art. 210 do CPM, para transgressão disciplinar, a teor do art. 209, § 6º, do CPM, a
consequente absolvição do Apelante, com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM, sob a
ótica do Princípio da Proporcionalidade.

Não há como acolher o pleito defensivo.

Na lesão corporal culposa não existe gradação, uma vez que não se avalia a intensidade do
dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor da conduta, o grau de reprovabilidade
do agente que, voluntariamente, deixou de empregar a cautela, a atenção ou a diligência
necessárias, bem como não agiu com o dever de cuidado exigido.

De forma diversa, a gradação é necessária na lesão corporal dolosa, pois o agente tem a
vontade de produzir o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, de forma que a extensão
do dano, nesse caso, passa a ser relevante, pois ele tem o controle do resultado que quer
causar.

Diante da distinção jurídica entre os dois delitos, não é possível aplicar a regra prevista no §
6º do art. 209 do CPM para o crime estabelecido no art. 210 do mesmo Códice.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte. Cito:

"APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210, § 2º, DO CPM).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. EXTEMPORANEIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. ACIDENTE COM VIATURA MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ELEMENTOS DO FATO TÍPICO
CULPOSO. COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inova a Defensoria Pública da União
quanto à preliminar de incompetência, trazendo matéria não abordada em
sede de Razões Recursais e contrariando o Princípio da paridade de armas,
pois não foi possível à acusação rebatê-la. Ademais, ainda que o tema possa
versar sobre competência (matéria de ordem pública), a DPU não trouxe à
colação as razões de fato e de direito que amparassem a sua tese. Os
doutrinadores definem como sendo elementos caracterizadores do crime
culposo a conduta, a inobservância do dever de cuidado objetivo, o resultado
lesivo involuntário, a previsibilidade, a tipicidade e o nexo causal, estando
todos presentes na situação dos autos. Quanto à alegação de culpa
concorrente, cabe frisar que não existe no Direito Penal a previsão do
instituto da compensação de culpa, pelo que não se pode acolher tal tese.
Não há previsão legal de aplicação, no crime culposo, da
insignificância de natureza levíssima das lesões a fim de se considerar
como disciplinar a infração. Isso se dá pelo fato de que, no crime
culposo, o que se visa repreender é o desvalor da ação, e não o do
resultado propriamente dito". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 50-
92.2014.7.05.0005. Relator Lúcio Mário De Barros Góes. Data do
Julgamento: 31/08/2016). (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e

Para reforçar o entendimento do STM, cumpre destacar trecho do elucidativo Acórdão
relatado pelo Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, lançado na Apelação nº 230-
50.2013.7.01.0201, in verbis:

"(...)
Destarte, não é por acaso ou esquecimento que o legislador, ao compor o tipo
penal do art. 210 do CPM, não estabeleceu qualquer gradação para o
resultado previsto, ou seja, para a lesão corporal, deixando naturalmente
implícita a supremacia do desvalor da ação ou, em outras palavras, da
desatenção, por parte do agente, aos cuidados objetivos exigidos no caso
concreto.
Nesse passo, pois, no delito culposo, o resultado, ainda que faça parte do
tipo, constitui apenas a referência seletiva da conduta antijurídica, enquanto
que, no crime doloso, como consequência livre e conscientemente
desejada pelo Agente, encontra-se objetivamente ligado à própria ação,
estando a merecer, em consequência, junto com essa, graduação de
relevância; daí ter o legislador diferenciado, no crime doloso, as lesões
corporais em leves e graves, tendo inclusive, feito referência às levíssimas no
multicitado § 6º do art. 209 do CPM.
Nesse giro, vê-se que, nos delitos de lesão corporal culposa e de lesão
corporal dolosa, o resultado não tem a mesma natureza e o mesmo
significado jurídico, descabendo, consequentemente, tomá-lo como
referencial único, ou, como sustenta a Defesa, tomar 'as
consequências do delito' exclusivamente como base para a pretendida
conversão da infração penal em disciplinar, nos termos do
exaustivamente citado § 6º do art. 209 do CPM.
(...)". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 230.50.2010.7.05.0006. Relator:
Min Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data do Julgamento:
27/6/2012. Data de Publicação: 12/9/2012). (Grifos nosso e no original.)

Ainda que fosse legalmente permitido permutar o delito aqui analisado para transgressão
disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do CPM, a natureza leve da lesão impediria a
concessão da referida benesse.

Na análise dos autos, verifica-se na conduta do Apelante, que resultou na ofensa à
integridade física do Cabo Lucas Vinícius da Rocha, uma sequência de ações negligentes e
imprudentes, como será demonstrado.

Em virtude de seu atraso, o Apelante pegou a arma diretamente do militar que iria render,
Sargento Ronald, para participar da parada diária, ao invés de ter se dirigido, antes da
entrada efetiva em serviço, à Reserva de Armamento da Primeira Bateria de Obuses
Autopropulsada (1ª Bia O AP) para acautelar uma pistola em seu nome.

A seguir, adentrou com a arma e o carregador municiado na armaria, onde não havia
munição. Todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o próprio Apelante
informaram que esse material ficava em local diverso, na sala do Adjunto.

Passo seguinte, ainda dentro da Reserva de Armamento e na presença de outros militares,
colocou a pistola e o carregador municiado sob uma bancada. Ao receber do armeiro outra
pistola, aberta, e mais um carregador vazio, pegou aquele que estava com os cartuchos e
alimentou a pistola, ou seja, introduziu o carregador municiado na arma. A seguir, executou

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
o "golpe de segurança" e a ação do ferrolho carregou a arma. Com a munição dentro da
câmara, pronta para ser deflagrada, apontou o armamento para o chão e acionou o gatilho.

Ouvida como testemunha da Defesa, o Cap Rodrigo Krüger Vilas Boas ressaltou a
necessidade de o armamento estar sem o carregador para a realização do "golpe de
segurança" (APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 280, VIDEO1). Não é demais frisar que
todas as testemunhas e o próprio Apelante indicaram o caixão de areia, localizado na área
externa, como o local correto para a realização do procedimento de segurança.

É importante destacar que não se tratava de um recruta, mas um Sargento, profissional da
carreira militar, acostumado com instruções e com manejo de armas, conforme consta em
suas folhas de alterações.

Ao analisar o caso, à luz do Princípio da Proporcionalidade, não vislumbro nenhuma
incorreção na Decisão combatida. O agir do Apelante, frente à inobservância do dever de
cuidado e das normas de segurança constantes do Caderno de Instrução 32/1, ainda que
sem o animus laedendi (intenção de lesionar), resultou em ferimentos leves no colega de
farda, conforme se verifica do Exame de Constatação de Integridade Física. Cito:

"Lesão por estilhaço de arma de fogo. Escoriação e equimose em coxa direita
lesão puntiforme em joelho direito e lesão perfurante em face anterior da
perna direita. Realizado RX se evidência da fratura ou estilhaços
remanescentes. Sem lesão vascular. Nenhuma das lesões causou prejuízo
temporário ou permanente de funções físicas.". (APM nº 102-
83.2017.7.05.0005, Evento 1, APENSO1, fl. 17).

Como bem explicitado pelo Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte "(...) no crime
culposo, pune-se a conduta mal dirigida, por inobservância do dever de cuidado, (...)". Nesse
contexto, cito trecho do Artigo Científico do Dr. Edmar Jorge de Almeida lançado no Parecer:

"(...) como bem enfatiza, de forma cabal, Edmar Jorge de Almeida, in Do
Crime Militar Culposo, publicado no Boletim Científico da ESMPU, Brasília,
a. I - nº 5, p. 49 - out./dez.2002, em aprofundamento artigo sobre o tema. É
ler:
'Em perfeita consonância com a nova dogmática do direito penal, o Dever de
Cuidado na Lei Penal Militar passa a ser o critério determinador da culpa
stricto sensu, ao definir a ilicitude dos crimes culposos pela discrepância entre
a conduta observada e as exigências do ordenamento jurídico com respeito à
cautela necessária em todo comportamento social, para evitar dano aos
interesses e bens de terceiros.
O conceito de cuidado necessário é objetivo e normativo e corresponde à
conduta do homem prudente na situação do autor, critério do homo medius, que
informa a conduta típica. A reprovabilidade pela falta de observância do
cuidado objetivo, por parte do agente nas circunstâncias, é que identificará a
culpabilidade, ou seja, o cuidado exigível daquele agente determinado em
empregar a diligência especial a que estava obrigado, em meio às
circunstâncias que envolveram as circunstâncias do resultado lesivo. [...]
Para configurar a violação do dever objetivo de cuidado será necessário que o
agir descuidado ultrapasse os limites dos perigos socialmente aceitáveis na
atividade desenvolvida. Somente quando se falar na ausência da atenção e
cuidados especiais, poder-se-ia falar em culpa. Quanto maior o perigo da
atividade realizada, maior a prudência e vigilância.'". (Evento 7, 1-PAREC MP,
fls. 3/4).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/08/2020 09:40:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215814189e
Ainda sobre o Princípio da Proporcionalidade, a Defesa compara a sanção aplicada ao
Apelante à pena de 2 (dois) meses e 20 dias, exarada na Apelação nº 7000255-
16.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, fundamentada apenas
no resultado lesivo.

Novamente carece de razão à Defesa Dativa. Como já destacado anteriormente, no crime de
lesão corporal culposa não existe gradação. Foi opção do legislador não diferenciar a
gravidade da lesão ao estabelecer uma pena única (detenção, de 2 meses a 1 ano), mesmo
para aquelas com consequências mais gravosas.

Assim, a maior ou a menor extensão do dano não é importante, mas o desvalor da conduta e
o grau de reprovabilidade do agente. Volto a frisar: imprudente e negligente ao desobedecer
às regras de segurança, manusear o armamento em local impróprio e na presença de outras
pessoas.

Como bem explicitado na Sentença, "(...) a proporcionalidade há de ser sopesada e aplicada,
à luz das normas pertinentes, de acordo com as especificidades de cada caso concreto.".
(APM nº 102-83.2017.7.05.0005, Evento 239, Sent1, fl. 12).

A autoria delituosa é inconteste. Evidencia-se das declarações prestadas pelas testemunhas
e no próprio depoimento do Apelante. Igualmente, a materialidade é comprovada no
supracitado Exame de Constatação de Integridade Física.

Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a condenação deve
ser mantida.

O Decreto condenatório foi minucioso em rebater todos os argumentos da Defesa Dativa. A
pena imposta é justa e está dentro do limite previsto em lei. Assim, verifica-se a inexistência
de violações aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa
Humana, da Igualdade ou de quaisquer outros dispositivos legais ou constitucionais.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.